Tribunal: TJPA
Processo: 0814528-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814528-10.2021.8.14.0000

PACIENTE: JANIO VENANCIO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.

PETIÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO APRESENTADA POR ADVOGADO QUE NÃO A PESSOA DO IMPETRANTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ADITAMENTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ADITAMENTO INCABÍVEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO DA PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA.
DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO INFEDERIDO. MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PREVISÃO DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.CONVERSÃO
EX OFFÍCIO
. INOBSERVÂNCIA AO IMPERATIVO DOS ARTS. 282, §2º E ART. 311 DO CPP. CONTRANGIMENTO ILEGAL. AUSENCIA DE JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DOS ARTS. 647 E 648 DO CPP. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. O Habeas Corpus constitui remédio constitucional que visa garantir o direito fundamental de liberdade de locomoção, e exige a apresentação de prova pré-constituída. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é pelo inviabilidade da petição de aditamento em sede de Habeas Corpus, o que impõe o não conhecimento da petição que visa a complementação da documentação.

2. A decisão do Juiz que determina a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva exige estrita observância à exigência imposta pelo art. 282, §2º e dos requisitos constantes do art. 311 do Código de Processo Penal (requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou representação da autoridade policial).

3. No presente caso, a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi determinada de ofício pelo Juiz, contrariando parecer do Ministério Público, que opinou pela aplicação de outras medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP, razão pela qual constitui ato ilegal, sanável por meio do
writ,
com amparo nos arts. 647 e 648 do CPP.

3.
Habeas Corpus
conhecido e ordem concedida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem nos termos do voto do Relator.

3ª Sessão Ordinária -VIDEOCONFERÊNCIA (PJE) - Seção de Direito Penal, realizada em 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

Belém/PA,01 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS liberatório nº 0814528-10.2021.8.14.0000
com pedido de concessão de liminar, impetrado por
JOSÉ CLÁUDIO GALATE MORAES
em favor do paciente
JÂNIO VENÂNCIO DE SOUZA
, preso em flagrante em
18/10/2021
, e preventivamente no dia

20/10/2021

por decisão do Juízo da Vara Única de Óbidos/PA, proferida em audiência de custódia referente aos autos da Ação Penal nº
0801403-64.2021.8.14.0035
.

Alega o impetrante
(Núm. 7522533, p.1/11)
que o paciente está preso preventivamente por suposta prática dos delitos previstos nos tipos penais descritos nos
arts.147 (ameaça) e 129, §1º, II (lesão corporal grave), ambos do Código Penal Brasileiro,
e que em audiência de custódia, realizada em
20/10/21
, opinou

o Ministério Público pela ausência dos requisitos legais que justificassem a prisão cautelar do réu/paciente, recomendando assim,

a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Todavia, destaca que decidiu o Juízo por decretar a prisão preventiva do paciente, entendendo necessária para evitar a reiteração criminosa do paciente e garantir a instrução criminal.

Destaca ser flagrante a ilegalidade da decretação da prisão do paciente, pelo que deve ser determinada a revogação da prisão preventiva do paciente, que goza de condições pessoais favoráveis, é primário, e ostenta bons antecedentes. Informa, ainda, que o paciente é portador do Vírus HIV, que deve der submetido a tratamento contínuo.

Requer, ao final, seja concedida a liminar, com determinação de expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e no mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em
15/12/2021
, após
análise preliminar

do
mandamus
,
indeferi o pedido de concessão da medida liminar pleiteada, por entender não restarem preenchidos os exigidos para o seu deferimento, eis que evidenciados o
periculum in mora
e do
fumus boni iuris,
inviabilizando da aplicação das hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do CPP
(Num. 7561031 - Pág. 1/3).

Por meio do Ofício nº 092/2021-GJ
,
foram apresentadas as
informações requeridas ao juízo dito coator, (Num. 7614430 - Pág. 1/4),
com a indicação da
tramitação processual da ação penal nº 0801403-64.2021.8.14.0035, com o devido encaminhando de cópia dos atos processuais extraídos dos referidos autos.

Apresentada
complementação de razões (ID 7810124 - Pág. 1/12)

por advogado diverso do impetrante,
que inicialmente justifica o cabimento da emenda da inicial em sede de Habeas Corpus, por entender que, em razão do princípio da eventualidade, a inicial do remédio constitucional pode comportar apenas o mínimo descritivo necessário para que o Tribunal determine a efetivação das garantias do paciente, se assim evidenciado de plano pelo relator, conforme permissivo do art. 660, §2º, Código de Processo Penal.

Destaca serem indispensáveis os novos documentos juntados pela CENTRAL DE TRIAGEM MASCULINA DE SANTARÉM – CTMS nos autos da ação penal, que comprovam o atual estado de saúde do paciente. Afirma que a prisão em flagrante que o impetrante visa desconstituir pelo presente
writ
foi realizada após as primeiras 24 (vinte e quatro) horas depois do ato, portanto, esgotados o prazo razoável para aplicação do flagrante.

Informa que não houve pedido do Ministério Público para que houvesse a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, todavia, o julgador assim decidiu, de ofício, em total afronta ao imperativo dos arts. 282, §2º e 311, ambos do Código de Processo Penal.

Ressalta que mesmo sem maiores informações e provas, o paciente tem estado com furúnculos ao redor do corpo, além dos exames de sangue darem positivo para diversas enfermidades, sendo algumas antigas (IGM) e outras ativas (IGG). Destaca que o paciente sofre com várias comorbidades, dentre elas 02 (duas) altamente transmissíveis, tais como HEPATITE A/B e HIV, o que pode ser transmitido para os demais detentos, dada a superlotação e inexistência do tratamento adequado.

Feito incluído na pauta da Sessão realizada por Videoconferência.

É o relatório.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e rejeitou a substituição da prisão ou medida cautelar diversa da prisão.

A princípio, cabe pontuar que o paciente, por meio de advogado, juntou aos autos petição que denominou “aditamento de razões”, o que o fez no ID 7810124 - Pág. 1/12, juntamente com os documentos que entende serem necessários para demonstração da saúde atual do paciente, sob a de Núm. 7810142, 7810125, 781027, 781027, 781028, 7810131, 781032, 781033 e 781034.

Em que pese esforço argumentativo da peça processual de aditamento,
deixo de conhecê-la, por incabível em sede de Habeas Corpus,
eis que constitui ação constitucional, em que se exige prova pré-constituída, sendo vedada, pois, a sua emenda, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido ou causa de pedir,

de acordo com

entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação do acórdão inquinado coator, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado.
2.
Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir. 3. Agravo regimental não provido.
(STF - HC: 182998 RJ 0088735-22.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/02/2021)
– grifamos.

Adentrando ao mérito, e
xtrai-se da leitura do relatório apresentado pela autoridade policial, juntado no
Num. 7614432 e 7614433,

que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
18/10/21
, pela prática dos crimes previstos nos arts.147 (ameaça) e 129, §1º, II (lesão corporal grave), ambos do Código Penal Brasil, por suposta: 1) ameaça à integridade física de Janey Aquino Pinto Ferreira; 2) disparo de arma de fogo, por motivo fútil, contra José Aquino Pinto Ferreira, provocando-lhe lesões corporais; 3) ameaça de
mal grave e injusto à
JANDER AQUINO PINTO FERREIRA.

Em audiência de custódia realizada no dia
20/10/211
foi homologada a ordem de prisão em flagrante do paciente, com sua conversão em prisão preventiva, conforme
Num. 7614431 - Pág. 1,
decisão que foi objeto de

petição da defesa com pedido de liberdade provisória ou conversão da prisão preventiva em outra medida cautelar, apresentado pela defesa, e indeferido por decisão interlocutória do Juízo dito Coator, proferida no dia 07/12/2021
(Num. 7614438 - Pág. 1/3)
.

Negado o intento de liberdade do paciente, o impetrante impetrou o presente writ, utilizando os seguintes argumentos, que passo a analisar:

1.

Ilegalidade da decretação de prisão preventiva decretada de óficio pelo julgador.

O impetrante combate a decisão do Juízo proferida nos autos da ação penal nº
0801403-64.2021.8.14.0035
, utilizando à princípio o argumento de que a manutenção da prisão preventiva do paciente
JÂNIO VENÂNCIO DE SOUZA
é ilegal, por contrariar a manifestação do Ministério Público naqueles autos, que requereu a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Como já assinalado no relatório supra, o paciente foi
preso em flagrante
no dia
18/10/2021
pela suposta prática dos crimes previstos nos arts.147 (ameaça) e 129, §1º, II (lesão corporal grave
), e durante a audiência de custódia, realizada em 20/10/21, teve a prisão em flagrante determinada contra si, convertida em prisão preventiva
.

De início não logrou êxito o impetrante na demonstração da inequívoca ilegalidade perpetrada pelo Juízo dito coator, eis que deixou de juntar às suas razões iniciais cópia dos autos da prisão em flagrante delito,

bem como da audiência de custódia, momento em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, o que fulminou a possibilidade de que fosse analisado por este relator o pedido in limine de revogação da prisão preventiva,

razão pela qual o mesmo foi indeferido -
Num. 7561031 - Pág. 1/ 3.

O conhecimento das circunstâncias em que se deu a prisão do paciente foi viabilizada pelas informações prestadas pelo inquinado juízo coator, encaminhadas através do Ofício nº 092/2021-SG
(Num. 7614430 - Pág. 2/4)
, acompanhada dos documentos de
Num. 7614429, 7614431, 7614432 e 7614433,
e

que constituem cópias extraídas dos autos penais.

Afirma o impetrante que o julgador decretou a prisão preventiva do paciente
ex offício
, em entendimento diverso do parecer do Ministério Público. No que se refere a esse ponto, deve ser considerado que,

embora a ata da audiência de custódia não assinale expressamente o teor da manifestação do parecer do
Parquet

(Num. 7614431 - Pág. 1),

vê-se que após a audiência de custódia, o Juízo proferiu em 07/12/2021 (ID 7614438,p.1) decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa, consignando no relatório que
“o Ministério Público do Estado do Pará, repetindo sua manifestação em sede de audiência de custódia, apresentou parecer pela conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas”
, conforme nas informações no
ID 7614438, p.1.

Ora, a decisão interlocutória supra evidencia que a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva foi decisão de ofício do Juízo, na medida em que não houve pedido do Ministério Público nessa direção, o que configura patente afronta ao imperativo da Lei nº 13.964/2019, que alterou o texto dos art. 282, §2ª e 311, ambos do Código de Processo Penal, extinguindo a possibilidade de o juiz decretar
ex offício
a prisão preventiva do acusado ou até mesmo aplicar medida cautelar diversa da prisão, o que só poderá fazê-lo se existir requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial, face o sistema acusatório que rege o processo penal brasileiro (art. 3º do Código de Processo Penal).

O intuito do legislador, ao modificar referido dispositivo legal foi o de eliminar a figura do juiz investigador, estabelecendo a separação entre as funções de acusar, julgar e defender, característica própria do sistema acusatório, além de assegurar a imparcialidade do julgador, e por consequência culminou na redação atual do §2º do art. 282 e do art. 311 do Código de Processo Penal, que dispõem:

Art. 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas, observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

§ 2º
As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público
–
grifamos.

Art. 311
. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal,
caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,

a requerimento do Ministério Público
,
do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial (grifamos).

Acerca do tema, importantes as anotações de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

Em importante precedente o STF chancelou o entendimento de que estão banidas do sistema de processo penal as prisões provisórias sem requerimento prévio do MP ou quando ausente representação da autoridade policial.

No julgado, foi dito que a audiência de custódia é de realização obrigatória, quando da prisão do agente, quando deve haver manifestação do MP sobre a prisão. Sem a provocação do titular da ação penal, não é admissível a decretação da prisão preventiva ou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, malgrado a deficiência do art. 310, II do CPP.

Com essas bases,
o STF pontuou que a privação cautelar da liberdade, seja na fase do inquérito policial, seja durante o processo penal, depende de provocação do Órgão do Poder Judiciário, levada a cabo pelo legitimado, independentemente da espécie! Sobre o ponto ainda há divergências no STJ, embora tenha acatado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal seguidamente àquela decisão.

A representação da autoridade policial pela prisão preventiva pode ensejar, igualmente, a decretação da prisão cautelar ou a conversão da prisão em flagrante em preventiva. No entanto, é indispensável a anuência do legitimado para ajuizar a ação penal, sem a qual não deve o Judiciário decretá-la ou converter o flagrante em preventiva.
Curso de Processo Penal e Execução Penal,/ Nestor Távora, Rosmar Rodrigues Alencar – 16 ed. revis. e atual. – Salvador: Ed. JusPODIVM, 2020, p. 981. – destacamos.

Julgados dos Tribunais Superiores que rodeiam a matéria em debate assentam entendimento acerca da ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando determinada de ofício pelo juiz. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO OU PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU PELO QUERELANTE, OU PELO ASSISTENTE, OU, POR FIM, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.

1. Em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP.

2. IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO "EX OFFICIO" DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL) INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL - RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI N. 13.964/2019 ("LEI ANTICRIME"), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2º e 4º, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, "SPONTE SUA", A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) - INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO. [...] - A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime") modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. -
A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio "requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público" (grifo nosso), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação "ex officio" do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. - A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. [...] - A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente.
(...) 4. Recurso em habeas corpus provido para invalidar, por ilegal, a conversão ex officio da prisão em flagrante do ora recorrente em prisão preventiva. Ordem concedida de ofício, para anular o processo, ab initio, por ilegalidade da prova de que resultou sua prisão, a qual, por conseguinte, deve ser imediatamente relaxada também por essa razão. (RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 15/04/2021)
– grifamos.

HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO.
ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, §§ 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de
flagrante
ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 2. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório.
3. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício”,

constante na redação anterior dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes.
4. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da
prisão
em
flagrante
em
prisão preventiva
pela autoridade judicial. 5. O auto de
prisão
em
flagrante
é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da
prisão preventiva
, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da
prisão preventiva
pelo magistrado.
6. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais. Doutrina. Precedentes.
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STF - HC: 189507 MG 0099851-25.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 04/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 07/12/2020)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA
. VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. CONVERSÃO EX OFFICIO DA
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
EM
PREVENTIVA
. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Lei n. 13.964/2019 - o chamado "Pacote Anticrime" - promoveu diversas alterações processuais, dentre as quais destaca-se a nova redação dada ao art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal: "As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público". 2. Tal dispositivo tornou imprescindível, expressamente, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial, para ser possível a aplicação, por parte do Magistrado, de qualquer medida cautelar. 3. Assim, a partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a conversão, de ofício, da
prisão
em
flagrante
em
preventiva
. Portanto, a
prisão preventiva
somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), o que não ocorreu na hipótese dos presentes autos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 137.448/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

PRISÃO EM FLAGRANTE – PREVENTIVA – CONVERSÃO DE OFÍCIO. Ante a superveniência da Lei nº 13.964/2019, revela-se inadmissível conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva – inteligência dos artigos 282, parágrafos 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal. PRISÃO PREVENTIVA – CONDENAÇÃO – PENA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto é incompatível com a prisão preventiva. (STF - HC: 193366 SP 0106677-67.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 17/06/2021)

Em idêntico sentido os julgados desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 129, §9º E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. - Em consulta ao sistema de acompanhamento PJe 1º grau, constatei que a defesa do paciente requereu à autoridade coatora, em 12/10/2021, a revogação da prisão preventiva do paciente, ex vi da petição inserta no ID nº 37496139 dos autos principais e que se encontra pendente de apreciação até o momento, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.
EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DOS LEGITIMADOS LEGAIS PELO DEFERIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
(7410825, 7410825, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-11-30, Publicado em 2021-12-02) – grifamos.

HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI Nº 10.823/03. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DE OFÍCIO AO SE HOMOLOGAR A PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE PATENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 282, §2º, DO CPP COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 13.964/2019. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. - Inexiste qualquer motivo legítimo para esvaziar a alteração implementada pela Lei 13.964/2019 aos artigos 282 e 311 do CPP. Assim, nos termos dos arts. 311 e 282, §§ 2º e 4º, ambos do CPP, em conformidade com o sistema acusatório e a imparcialidade judicial impostos constitucional e convencionalmente, não se pode admitir a decretação de prisão preventiva ou de medida cautelar diversa de ofício, mesmo que se trate da denominada conversão da prisão em flagrante (art. 310, II, CPP).
Tal medida somente é permitida ao julgador se houver pedido do Ministério Público, do assistente de acusação, do querelante ou de representação da autoridade policial, o que não ocorreu na hipótese tratada no presente mandamus. Assim, com a nova redação dada ao § 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal pela Lei 13.964/19, é defeso ao juiz fixar medidas cautelares de ofício, assim como outras mais gravosas do que às requeridas pelos legitimados legais.
(7410159, 7410159, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-11-30, Publicado em 2021-12-02)
– grifamos.

In casu
, a decisão proferida no dia
07/12/2021 (ID 7614438,p.1)
, que indeferiu o pedido de revogação da conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva,

contrariou a exigência do art. 311 do CPP, na medida que o requerimento do Ministério Público apresentado nos autos foi pela aplicação de medidas cautelares menos gravosa que a prisão,
o que evidencia coação ilegal do paciente pela ausência de justa causa, sanável pela concessão da ordem de habeas corpus, com fulcro no nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
concedo a ordem
, para revogar
a prisão preventiva imposta ao paciente
JÂNIO VENÂNCIO DE SOUZA

nos autos do processo judicial eletrônico nº
0801403-64.2021.8.14.0035
, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso,
determinando
que o juízo
a quo
fixe medidas cautelares diversas da prisão, observando o requerido pelo Representante do Ministério Público durante audiência de custódia
.

É como voto.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/01/2022